Tribunal: CARF
Processo: 11444.000797/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000797/2007-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.215 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE ENSINO EURIPIDES SOARES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO. RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCOMPETÊNCIA. NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção
após a edição do Decreto no 7.237/2009 e Decreto no 8.242/2014, sob pena de
declaração de nulidade do respectivo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial para declarar a nulidade do Acórdão n° 2201¬003.221, de 15/06/2016, e
determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto n°
8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000797/2007-27
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000797/2007-27

Relatório
Discute-se no presente processo o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 51,
de 28 de dezembro de 2007 (fl. 281), que cancelou a condição da contribuinte de entidade
imunidade às contribuições sociais, na forma do art. 195, § 7°, da Constituição Federal, tendo
como fundamento o descumprimento do disposto no inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/1991,
combinado com o inciso VI, do artigo 206, do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, haja vista a comprovação de pagamento de
remuneração a ocupante de cargo de diretor.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária negou provimento ao
recurso do contribuinte. No entendimento do Colegiado “para a entidade beneficente de
assistência social permanecer usufruindo da isenção das contribuições sociais previdenciárias,
faz-se necessário o atendimento, cumulativo, das condições impostas no artigo 55 da Lei n°
8.212/1991”. O acórdão 2201-003.221 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/05/2006
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. CANCELAMENTO DE ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
COMPETÊNCIA DA 2a SEÇÃO. NECESSIDADE APRECIAÇÃO.
Insere-se no dever de ofício desta Tuma Ordinária o conhecimento de recursos
voluntário ou de ofício que versem sobre o cancelamento ou suspensão de isenção ou
imunidade, inclusive daqueles em não tenha existido lançamento de crédito tributário.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUMENTOS NA
DEFESA. ANÁLISE. PRAZO.
Não há nulidade na emissão da decisão de primeira instância, pois todos os argumentos
constantes da impugnação foram devidamente analisados e decididos. O fato de a
autoridade fazendária ser Auditora Fiscal, não ofende o princípio da legalidade,
mormente porque a decisão proferida foi fundamentada e imparcial.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CANCELAMENTO DE ISENÇÃO.
Para a entidade beneficente de assistência social permanecer usufruindo da isenção das
contribuições sociais previdenciárias, faz-se necessário o atendimento, cumulativo, das
condições impostas no artigo 55 da Lei n° 8.212/1991. A remuneração paga, a qualquer
título, à diretoria enseja o Cancelamento da Isenção das Contribuições Previdenciárias,
face ao descumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991,
combinado com o inciso VI, do artigo 206, do Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Intimado do acórdão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração os quais
foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 598/600. Ato contínuo apresentou Recurso
Especial o qual, após decisão em Agravo, foi parcialmente conhecido pelo despacho de fls.
593/599. Assim, devolve-se a este Colegiado o debate sobre duas divergências:
1) Obrigatoriedade de aplicação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral aos processos administrativos. Cita
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000797/2007-27

como paradigmas os acórdãos 9303-005.275 e 9202-005.467, para concluir
que, por força do art. 62 do RICARF ao caso deve-se aplicar o entendimento
pacificado do STF no RE 566.622.
2) Os requisitos para a imunidade da contribuição previdenciária das entidades
beneficentes devem ser avaliados segundo o art. 14 do CTN. Segundo o
recorrente o acórdão paradigma 3401-002.358, defenderia que lei ordinária
não pode mitigar o direito previsto no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Não foram conhecidas as matérias: “c) remuneração de reitor e sua ausência de
correlação com o art. 55 da Lei n.o 8.212/1991” e “d) remuneração na mantida e sua ausência de
correlação com o art. 55 da Lei n.o 8.212/1991”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pelo não conhecimento do recurso
por ausência de similitude fática entre os acórdãos e no mérito pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte,
contra o entendimento do Colegiado a quo que concluiu pela violação do art. 55, IV da Lei no
8.212/91 e consequentemente pela manutenção do ato declaratório que cancelou a condição de
entidade imune às contribuições previdenciárias. Segundo o acórdão recorrido ficou devidamente
demonstrado o pagamento de remuneração a pessoa ocupante do cargo de direção da fundação.
Entretanto, em que pese o mérito do Recurso Especial fato é que o presente
processo tem como objeto ato de cancelamento da condição da entidade como imune, não
estando em litígio qualquer exigência de obrigação principal – ou seja, não estamos diante de
lançamento de ofício para cobrança de contribuições.
O Ato Cancelatório de Isenção foi emitido em junho de 1997, e ao longo dos
último anos a legislação de regência da matéria sofreu relevantes modificações. Em 30/11/2009,
foi publicada a Lei no 12.101/2009, que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/1991 e estabeleceu o
seguinte:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000797/2007-27

§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
(Grifou-se)
A Lei no 12.101/2009 foi regulamentada pelo Decreto no 7.237/2010,
posteriormente revogado pelo Decreto no 8.242/2014, que dispôs o seguinte:
Art. 47. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a partir da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário
Oficial da União, desde que atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei
no12.101, de 2009, e neste Decreto.
Art. 48. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração
relativo ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá direito à isenção e o
lançamento correspondente terá como termo inicial a data de ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2oA entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias, contado de
sua intimação.
§ 3oO julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão o rito
estabelecido pelo Decreto no70.235, de 1972.
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro de
2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no12.101, de 2009.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma
do rito estabelecido no art. 32 da Lei no12.101, de 2009, aplicada a legislação
vigente à época do fato gerador. (Grifou-se.)
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 sofreu alterações, conforme se
depreende dos trechos abaixo:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato declaratório e
ato cancelatório de isenção. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071,
de 15 de setembro de 2010)
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no âmbito da
RFB serão analisados na fase e no órgão em que se encontram para verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção vigentes na data de ocorrência do fato gerador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000797/2007-27

§ 2o A entidade será cientificada do inteiro teor da IF e terá o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data da ciência, para apresentação de defesa, com a produção de provas ou
não, que deverá ser protocolizada na unidade da RFB da jurisdição do seu
estabelecimento matriz.
(...)
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no âmbito da
RFB, sem o correspondente Auto de Infração, será encaminhado à DRF competente
para imediata constituição do crédito de acordo com o rito estabelecido no art. 32 da Lei
no 12.101, de 2009, aplicando-se a legislação vigente na data de ocorrência do fato
gerador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro
de 2014)
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção,
bem como para cancelar a isenção usufruída pelas entidades.
O direito ao benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da publicação
da concessão da certificação, que é fornecida pelos Ministérios da área de atuação da entidade.
Compete à RFB, ao verificar o cumprimento ou não dos requisitos necessário ao
usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for o caso,
fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não cumpriria esses requisitos no
período, lembrando que tal procedimento deve ser efetuado inclusive para o período de vigência
do artigo 55 da Lei no 8.212/1991. A partir da nova legislação o debate acerca do
cumprimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade deverão ser discutidos
nos respectivos lançamentos de ofício de exigência da obrigação principal.
Desse modo, tem-se que, após a Lei no 12.101/2009 e dos respectivos decretos
regulamentadores, não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou cancelamento da
isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à sua edição.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, § 1o, do
CTN, considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o recurso apresentado
contra ato cancelatório, eis que as razões que levaram a RFB a concluir que a entidade não
cumpre requisitos da legislação vigente à época dos fatos geradores deverão ser discutidas no
âmbito dos autos de infração de exigência de obrigações principais oportunamente lavrados,
conforme determina a legislação atual.
Assim, em face dos comandos emanados dos dispositivos acima, na data da
prolação do acórdão recorrido o CARF não mais detinha competência para pronunciar-se sobre
recurso interposto contra cancelamento de isenção. Com efeito, no regramento atual inexiste
necessidade de emissão prévia de ato cancelatório de isenção, para constituição de créditos
tributários contra Entidades Beneficentes de Assistência Social.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito
à isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 está sujeita a um novo rito, que
não mais inclui a apreciação pelo CARF, tampouco pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.215 - CSRF/2a Turma
Processo no 11444.000797/2007-27

Registre-se, por oportuno, que o presente Recurso Especial contrapõe-se a
acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta a ausência de competência para
pronunciamento sobre a matéria, por força da alteração da legislação de regência.
Nesse passo, verifica-se que, nos termos do Decreto no 7.237, de 2010, e do
Decreto no 8.242, de 2014, que o revogou, o CARF não mais detinha competência para
julgamento do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Diante do exposto, tendo em vista que o CARF não mais detinha competência
para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente de Assistência
Social, conheço do recurso para declarar a nulidade do Acórdão no 2201-003.221, ora recorrido,
e determinar a devolução do processo à Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no
8.242, de 2014.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital